Tribunal: STF
Processo: ARE 917349
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE MOTORISTA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 32/2001. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 



    2. É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais locais que fundamentam a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.